Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003987-25.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: THAIS CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver integralmente os valores desembolsados pela parte autora. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 4. Lavrada a escritura da compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, deve o contrato ser regido pela Lei no. 9.514/97. Todavia, não pode a contratante executar a garantia legal antes de cumprida a sua parte na obrigação pactuada, nos termos do artigo 476 do Código Civil. 5. Demonstrado que a rescisão do contrato foi causada por conduta anterior imputada à ré, que não entregou o empreendimento e toda sua estrutura prometida no prazo ajustado, correta a r. sentença ao determinar a imediata e integral restituição das parcelas pagas pela consumidora. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 do Código Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária por simples desistência imotivada do devedor fiduciário, com o ressarcimento das quantias já pagas. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA – OAB/DF 38.868 (26484904 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento dos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997 e o dissídio jurisprudencial suscitado. Isso porque o recorrente afirma que o negócio jurídico objeto da lide teria sido rescindido por desistência imotivada do devedor fiduciário. O acórdão combatido, por sua vez, ao afastar a incidência da Lei 9.514/1997, clara e expressamente pontua que “O contrato firmado é regido pela Lei no. 9.514/97. Todavia, não pode a parte ré executar a sua garantia legal antes de cumprida a sua parte na obrigação pactuada, visto tratar-se de obrigação bilateral, ou seja, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação do outra antes de cumprir a sua própria obrigação, nos termos do artigo 476 do Código Civil” (ID 23889817 - Pág. 8). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). O mesmo enunciado sumular impede o trânsito do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1926410/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ademais, que não merece admissão o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/05/2021). Ainda que se pudesse superar esse óbice, descabe transitar o recurso, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao consignar que “a ré incorreu em mora, por sua culpa exclusiva, ao não entregar o empreendimento e toda sua estrutura prometida no prazo ajustado”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA – OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029